Tribunal: STJ
Processo: 0007428-16.2014.8.08.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2473265 - ES (2023/0342155-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: ATLANTICA PRODUTOS DE PETROLEO LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE PIMENTA DA ROCHA DE CARVALHO - MG075476
SAMIRA CASTRO SILVEIRA - MG134768
MAXWEL MAFRA COELHO - MG164391
GABRIEL HENRIQUE SOARES CHAGAS - MG210361
EMBARGADO
: DISPOL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
13/05/2025
19/05/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA47585728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 20/05/2025 22:01:33
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: c07078d7-37f2-4cab-ad64-414ac5869a28

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2473265 - ES (2023/0342155-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: ATLANTICA PRODUTOS DE PETROLEO LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE PIMENTA DA ROCHA DE CARVALHO - MG075476
SAMIRA CASTRO SILVEIRA - MG134768
MAXWEL MAFRA COELHO - MG164391
GABRIEL HENRIQUE SOARES CHAGAS - MG210361
EMBARGADO
: DISPOL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão com a
seguinte ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊCIA DE PRESSUPOSTO
PROCESSUAL. RÉU NÃO CITADO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. ART. 485, INCISO I,
DO CPC.
1. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da
relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da
intimação prévia do autor. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
Em suas razões, a parte embargante alega omissão uma vez que o
colegiado teria deixada de "enfrentar ponto essencial suscitado pela parte agravante: a
revaloração probatória e a demonstração do
em relação aos
distinguishing
precedentes invocados Relatora".
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47337799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/05/2025 15:46:07
Código de Controle do Documento: b4ec91f8-7e20-40c4-bbbd-9f0985c56e35

Não se verifica a existência de nenhum vício no acórdão embargado,
devendo-se manter o acórdão recorrido pelos seus próprios fundamentos. Estão
ausentes os pressupostos que dariam ensejo à sua oposição: omissão, obscuridade ou
contradição.
Em verdade, a parte embargante nem sequer aponta efetiva omissão,
contradição ou obscuridade existente no acórdão. As razões do recurso se voltam à
mera insatisfação acerca do acórdão embargado.
Verifico, assim, que a embargante pretende, sob o pretexto de existência de
omissão, o rejulgamento da causa. Os embargos de declaração não se prestam ao
rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas
que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio. Eles
servem para suprimento de omissões e esclarecimento de dúvidas e contradições do
julgado, de tal forma que, se existentes tais vícios, sua correção venha eventualmente
a prequestionar os pontos levantados pela parte.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE
CIVIL. ERRO MÉDICO. DANOS MORAIS. MATÉRIA DE FATO. REVISÃO DO
VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. CPC. ART. 535. VIOLAÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA.
1. Não ofende o art. 535 do CPC a decisão que examina, de forma fundamentada,
todas as questões submetidas à apreciação judicial.
2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"
(Súmula 7/STJ).
3. (...)
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 829.006/RJ, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe
).
28/9/2015
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47337799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/05/2025 15:46:07
Código de Controle do Documento: b4ec91f8-7e20-40c4-bbbd-9f0985c56e35

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.473.265 / ES
Número Registro: 2023/0342155-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00074281620148080011
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ATLANTICA PRODUTOS DE PETROLEO LTDA
ADVOGADOS : ALEXANDRE PIMENTA DA ROCHA DE CARVALHO - MG075476
SAMIRA CASTRO SILVEIRA - MG134768
MAXWEL MAFRA COELHO - MG164391
GABRIEL HENRIQUE SOARES CHAGAS - MG210361
AGRAVADO
: DISPOL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ATLANTICA PRODUTOS DE PETROLEO LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE PIMENTA DA ROCHA DE CARVALHO - MG075476
SAMIRA CASTRO SILVEIRA - MG134768
MAXWEL MAFRA COELHO - MG164391
GABRIEL HENRIQUE SOARES CHAGAS - MG210361
EMBARGADO : DISPOL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
Documento eletrônico VDA47578754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:36:14
Código de Controle do Documento: d01bd760-a567-45e5-a4c7-431c75c5c831

ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
13/05/2025
19/05/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:36:14
Código de Controle do Documento: d01bd760-a567-45e5-a4c7-431c75c5c831